Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO PAI. VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Em se tratando de filho menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Deve ser mantida a pensão alimentícia estipulada mediante a ponderação adequada das necessidades do alimentando e da capacidade de pagamento do alimentante extraídas das provas dos autos, nos termos dos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
IV. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filho menor de três anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
V. Apelação desprovida.